Tribunal: TJSP
Processo: 2353387-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços (plataforma digital para venda de produtos). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido para determinar a ré o restabelecimento da conta mantida junto a plataforma ré. Indeferimento mantido. Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços (plataforma digital para venda de produtos). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido para determinar a ré o restabelecimento da conta mantida junto a plataforma ré. Indeferimento mantido. Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a situação descrita nos autos não é recente, o que afasta a alegada urgência. Decisão mantida. Recurso improvido.